Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. COMPRA DE CARTAS DE CONSÓRCIO. NEGÓCIO LIVREMENTE PACTUADO. VALORES PAGOS A MAIOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A recorrente pleiteia a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 10.909,46 (dez mil novecentos e nove reais e quarenta e seis centavos), a título de reparação por danos materiais.
3. As partes entabularam contrato de intermediação para compra de imóvel, por meio da transferência de 2 (duas) cartas de consórcio contempladas, sendo uma carta no valor de R$ 65.000,00 e a outra no valor de R$ 50.000,00. Relata que o ágio das referidas cotas totaliza R$ 120.000,00. Afirma ainda que pagou ao recorrido a quantia de R$ 53.400,00. Entretanto, a recorrente afirma que passou a ter gastos além do que teria sido acordado. Além disso, sustenta que o consorciado cedente das cartas teria efetuado o pagamento de R$ 42.490,54 ao passo que a recorrente efetuou o pagamento de R$ 53.400,00. Outrossim, o recorrido teria imposto o pagamento taxas para compra da carta contemplada, no total de R$ 9.508,30. Assim, alega a recorrente que pagou a maior o montante de R$ 10.909,46 e que o recorrido deveria lhe reembolsar tal quantia.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o dano suportado corresponderia ao valor excessivo cobrado pelo recorrido ao vender as cartas contempladas. Aduz que o recorrido agiu com má-fé e, portanto, deveria indenizá-la.
5. No mérito, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. Além disso, o negócio jurídico foi ajustado entre partes plenamente capazes, cujo objeto do pacto firmado é lícito (art. 104, I e II, do CC).
6. Não há qualquer demonstração de que a avença deu-se por vício do consentimento. Logo, caberia à recorrente certificar-se previamente de todos os encargos incidentes sobre o tipo de aquisição que pretendia. É sabido que há tributos incidentes sobre a compra e venda de imóvel, além de gastos para o registro imobiliário junto ao cartório extrajudicial.
7. É certo ainda que a recorrente obteve vantagem ao adquirir cartas já contempladas, cujo custo de oportunidade não se poderia ignorar e tampouco a margem de lucro do intermediador. Dessa forma, não é cabível impor ao recorrido os gastos extraordinários que a recorrente alega ter suportado, sobretudo porque não foram objeto do pacto, a respeito do qual a recorrente livremente se obrigou.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.